Tribunal: TJMT
Processo: 1043459-81.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043459-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRESSA SOLETTI CECCONI - CPF: 052.258.409-81 (ADVOGADO), FACIL TREINAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 18.399.699/0001-70 (AGRAVANTE), DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 025.816.211-25 (AGRAVADO), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), KARINE RIBEIRO PRIMO DE SOUZA - CPF: 039.472.451-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR VIA POSTAL. ENTREGA NO ENDEREÇO DA SEDE. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE À PESSOA JURÍDICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. AFASTAMENTO DA MULTA. DECISÃO MODIFICADA NO PONTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, reconheceu a validade da citação realizada por carta com Aviso de Recebimento entregue no endereço da sede da pessoa jurídica, manteve a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, aplicou multa de 5% por litigância de má-fé e determinou o levantamento dos valores após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a citação de pessoa jurídica realizada por via postal com entrega da correspondência no endereço da sede, ainda que o Aviso de Recebimento não tenha sido assinado por seu representante legal; (ii) estabelecer se a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC se aplica à pessoa jurídica; e (iii) determinar se a conduta processual da executada configura litigância de má-fé apta a justificar a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação de pessoa jurídica realizada por via postal é válida quando a carta é entregue no endereço de sua sede, ainda que o Aviso de Recebimento não seja assinado por representante legal, aplicando-se a teoria da aparência, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A pessoa jurídica tem o ônus de manter organização interna apta ao recebimento de correspondências em seu estabelecimento, não podendo se beneficiar de alegações posteriores de ausência de vínculo da pessoa que recebeu a carta no endereço correto.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC destina-se, em regra, à pessoa física, não sendo extensível automaticamente à pessoa jurídica, cuja eventual proteção exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade dos valores à manutenção da atividade empresarial.

A ausência de comprovação concreta da essencialidade dos valores bloqueados impede o reconhecimento da impenhorabilidade e autoriza a manutenção da penhora.

A aplicação de multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, não bastando a mera alteração ou ajuste de tese defensiva no curso do processo.

Inexistindo prova clara de intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de resistir injustificadamente ao andamento do feito, impõe-se o afastamento da penalidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FÁCIL TREINAMENTOS LTDA - ME, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1054766-79.2020.8.11.0041, movida por DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS, rejeitou a Exceção de PréExecutividade apresentada, declarou válida a citação da empresa, determinou o levantamento dos valores penhorados, aplicou multa de 5% por suposta litigância de máfé e manteve os atos executórios.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que a r. decisão combatida incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar as nulidades apontadas na Exceção de Pré-Executividade, especialmente no que concerne à alegada ausência de citação válida.

Argumenta que não teria sido regularmente cientificada do ajuizamento da ação executiva, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual entende que todos os atos subsequentes, notadamente os de constrição patrimonial, seriam nulos de pleno direito.

Aduz, ademais, que a penhora de valores realizada em seus ativos financeiros teria ocorrido de forma prematura, antes mesmo de qualquer intimação válida para pagamento ou oferecimento de garantia do juízo. Diz que a manutenção da constrição afronta o devido processo legal, porquanto ausente o pressuposto da citação regular, o que implicaria a inexistência de formação válida da relação processual.

No tocante à multa por litigância de má-fé, impugna veementemente sua imposição, alegando inexistência de qualquer conduta processual temerária, fraudulenta ou procrastinatória. Argumenta que o mero exercício regular do direito de defesa, sobretudo em sede de exceção de pré-executividade – meio legítimo para arguição de matérias de ordem pública e nulidades absolutas –, não poderia jamais ser confundido com litigância de má-fé. Assevera que a imputação de conduta dolosa carece de qualquer fundamentação concreta, configurando-se desproporcional e abusiva.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade da citação e, por consequência, a invalidade dos atos executivos dela decorrentes, bem como a exclusão da multa por suposta má-fé processual.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 335273385).

Contraminuta, no Id. 342704383, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal concentra-se na validade da citação, na manutenção da penhora e na condenação por litigância de má-fé.

A agravante sustenta a nulidade da citação ao argumento de que o Aviso de Recebimento teria sido assinado por pessoa estranha ao quadro funcional da empresa.

Conforme consignado na decisão agravada, o Aviso de Recebimento juntado ao ID 48662728 demonstra que a carta citatória foi regularmente encaminhada e entregue no endereço da sede da pessoa jurídica, Rua Tiradentes, nº 357, sala 02, Bairro São Francisco, Ampere/PR, o mesmo constante do contrato social.

Os fatos comprovados nos autos indicam que a correspondência foi entregue no endereço correto da empresa, sem qualquer ressalva no momento do recebimento.

Incide, na espécie, a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é válida a citação de pessoa jurídica realizada por via postal no endereço da sede, ainda que o aviso de recebimento não seja subscrito pelo representante legal, aplicando-se a teoria da aparência.

A decisão agravada corretamente transcreveu o seguinte precedente, cujo teor reproduzo integralmente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte, é válida a citação realizada na sede ou filial da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Aplicação da teoria da aparência. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R .) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”
(STJ - AgInt no AREsp: 2279788 SP 2023/0011551-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2023).

A interpretação sistemática do art. 248, § 2º, do CPC, aliada aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, impõe à pessoa jurídica o dever de organizar-se para o regular recebimento de correspondências em sua sede.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a citação foi válida e eficaz, inexistindo nulidade a macular os atos subsequentes.

Quanto à alegada impenhorabilidade, a agravante invoca o art. 833, X, do CPC para sustentar a impenhorabilidade dos valores bloqueados por serem inferiores a 40 salários mínimos.

A decisão agravada afastou corretamente a tese, assentando que a proteção do art. 833, X, do CPC destina-se, em regra, à pessoa física, não sendo extensível automaticamente à pessoa jurídica.

Também nesse ponto a decisão transcreveu precedente que consolida tal entendimento,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. LIMITAÇÃO RESTRITA À PESSOA FÍSICA. INAPLICABILIDADE À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DOS VALORES PARA A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial (processo nº 1000688- 06.2023.8.11.0050), rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD. Os agravantes sustentam a impenhorabilidade dos montantes constritos — R$ 507,12 da conta pessoal e R$ 7.000,36 da conta empresarial — sob o argumento de que são inferiores a quarenta salários mínimos e que, quanto à empresa, deve ser reconhecida a extensão dessa proteção com fundamento no princípio da preservação da atividade econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Definir se a proteção da impenhorabilidade de valores até quarenta salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, se aplica indistintamente à pessoa física e à pessoa jurídica, e estabelecer se, no caso concreto, houve comprovação de que a penhora comprometeria a atividade empresarial a ponto de justificar a liberação dos valores bloqueados. III. RAZÕES DE DECIDIR. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC tem como destinatário exclusivo a pessoa natural, por se fundar no princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), não sendo extensível à pessoa jurídica, que não ostenta vulnerabilidade existencial. A aplicação da proteção patrimonial mínima à empresa exige demonstração inequívoca de que os valores constritos são indispensáveis à manutenção das atividades empresariais, o que não foi comprovado no caso dos autos. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reafirma que a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC não alcança valores pertencentes à pessoa jurídica, ainda que inferiores ao limite legal. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC destina-se exclusivamente à pessoa física, não se aplicando à pessoa jurídica. A empresa deve comprovar que os valores bloqueados são imprescindíveis à continuidade de suas atividades para que se reconheça a impenhorabilidade excepcional. A ausência de comprovação da essencialidade dos valores bloqueados impede a desconstituição da penhora, mantendo-se a aplicação do princípio da responsabilidade patrimonial do devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 833, X; CF/1988, art. 1º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.315.611/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.06.2024, DJe 24.06.2024. STJ, AgInt no AREsp n. 2.440.145/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024. TJMT, N.U 1015358-34.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 05.07.2025, DJE 05.07.2025. TJMT, N.U 1001896-10.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.03.2025, DJE 07.03.2025”
(N.U 1032061-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025).

No caso concreto, a executada não comprovou, de forma inequívoca, a imprescindibilidade dos valores à manutenção de suas atividades, limitando-se a alegações genéricas.

Mantém-se, portanto, a penhora.

Ja, diversamente, no que tange à condenação por litigância de má-fé, entendo que o recurso merece parcial acolhimento.

A decisão agravada fundamentou a penalidade nos arts. 80, II e IV, do CPC, por entender configurada alteração da verdade dos fatos e resistência injustificada ao andamento do processo.

Todavia, a aplicação da multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, consistente na intenção deliberada de prejudicar a parte adversa ou de tumultuar o feito.

No caso, embora se reconheça que a executada apresentou fundamentação defensiva inicialmente centrada na alegação de citação via WhatsApp e posteriormente tenha ajustado sua tese ao Aviso de Recebimento, tal circunstância, por si só, não evidencia, com segurança, intuito malicioso ou alteração dolosa da verdade.

A evolução argumentativa, ainda que equivocada ou tecnicamente imprecisa, insere-se no âmbito do exercício do direito de defesa, não se revelando suficiente, neste contexto específico, para caracterizar as hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

À míngua de demonstração clara e inequívoca de comportamento temerário doloso, impõe-se interpretação restritiva das normas sancionatórias, sob pena de inibir o regular exercício da ampla defesa, comportamento modificação do decisum neste ponto.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026